Tribunal: STJ
Processo: 1000399-33.2024.8.26.0596
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236761 - SP(2025/0376333-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMBARGADO
: MARIZA MENDES DOS REIS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a929efe4-10b4-4950-b6df-0864110ddad8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236761 - SP(2025/0376333-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMBARGADO
: MARIZA MENDES DOS REIS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.
A. (BOA VISTA), contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. COM
INDENIZATÓRIA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).
CONSULTA DE DADOS DO CONSUMIDOR POR TERCEIROS.
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A comercialização
de dados do consumidor, para consulta por terceiros, como no caso
em exame, não se enquadra no que foi decidido no julgamento do
Tema no
e no teor da
2. As informações
710/STJ
Súmula no 550/STJ.
cadastrais e de adimplemento do consumidor somente podem ser
compartilhadas com outros bancos de dados, sendo necessário o
Documento eletrônico VDA55050237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 14b3a709-c51a-407d-91a1-2a24b4d2d14f

prévio e expresso consentimento do titular para consulta de terceiros,
ainda que sejam dados pessoais não sensíveis. 3. Recurso especial
não provido (e-STJ, fl. 543).

Nas razões do presente inconformismo, BOA VISTA defendeu que o
acórdão recorrido incorreu em omissão sobre os documentos apresentados, na medida
em que cumpre com as determinações legais quanto ao armazenamento de dados e
dever de notiicação, em caso de cadastro negativo do débito. Afirmou que não se
mostra cabível notificação prévia ou autorização do consumidor para a divulgação de
dados públicos. Ademais, os dados reclamados não são tidos como sensíveis,
inexistindo ofensa ao princípio da privacidade a divulgação de número telefônico e,
portanto, conduta ilícita. Sustentou, ainda, que não foi apresentada qualquer
comprovação do suposto prejuízo sofrido com a divulgação de dados, razão pela qual
não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por supostos danos
morais sofridos, ainda mais em valores exorbitantes (e-STJ, fls.
).
555/566
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 574).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso.
Nas razões destes aclaratórios, BOA VISTA sustentou que houve omissão
no acórdão sobre os documentos apresentados, pois cumpriu as exigências legais de
armazenamento e notificação de dados, sendo dispensável a autorização prévia para
divulgação de dados públicos. Afirmou que os dados divulgados não são sensíveis,
tampouco violam a privacidade, inexistindo prova de dano que justifique indenização, a
título de danos morais.
Ora, não assiste razão à parte recorrente.
Isso porque, como constou do acórdão recorrido, o Colegiado Estadual
reconheceu a ilicitude da disponibilização a terceiros dos dados do autor, sem o
Documento eletrônico VDA55050237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 14b3a709-c51a-407d-91a1-2a24b4d2d14f

consentimento prévio para tanto, informações, aliás, não vinculadas para a análise de
risco de crédito ao consumidor.
Esclareceu, ainda, o acórdão impugnado que o entendimento do acórdão do
TJSP está em consonância com o desta Corte, no sentido de que as informações
cadastrais e de adimplemento do consumidor somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados, sendo necessário o prévio e expresso consentimento do
titular para consulta de terceiros, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis.
Deste modo, tem-se que não foi demonstrado nenhum vício na decisão
embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
art. 1.022
erro material no acórdão.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO
ART. 1.022
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do
que os embargos
CPC/2015,
de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido
diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação
válida.
[....]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro LUIS
AREsp n. 1.949.036/GO,
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de
- sem
19/4/2022
destaques no original)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao
art. 1.022
CPC/2015,
aprimoramento
do
julgado
que
contenha
obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
Documento eletrônico VDA55050237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 14b3a709-c51a-407d-91a1-2a24b4d2d14f

prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no
relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.997.043/MT,
ANDRIGHI, Terceira Turma, J.
DJe de
- sem
13/3/2023,
15/3/2023
destaques no original)
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto
Documento eletrônico VDA55050237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 14b3a709-c51a-407d-91a1-2a24b4d2d14f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.236.761 / SP
Número Registro: 2025/0376333-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003993320248260596
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
RECORRIDO
: MARIZA MENDES DOS REIS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMBARGADO : MARIZA MENDES DOS REIS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
Documento eletrônico VDA55295510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: 1cc4fb30-a73b-4c77-b467-361159430cc8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: 1cc4fb30-a73b-4c77-b467-361159430cc8